Tribunal: TJPA
Processo: 0080849-24.2015.8.14.0080
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL - ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI 201/67 - CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO ? PRELIMINAR DE NULIDADE ? REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS FANTASMAS ? MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA APLICADA CORRETAMENTE ? TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.PRELIMINAR DE NULIDADENo caso sub judice, não fora demonstrado o efetivo prejuízo gerado ao ora apelante pela apresentação de sua defesa prévia após o recebimento da peça acusatória. Além disso, a defesa durante toda instrução processual não apresentou qualquer alegação de prejuízo em nenhuma das oportunidades e não sendo cabível agora a alegação de cerceamento de defesa, não sendo cabível ainda a alegação de nulidade por recebimento da denúncia antes da apresentação da defesa prévia, sem comprovação do prejuízo não há que ser declarada a nulidade.Diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo, resta preclusa a alegação de nulidade por inobservância do rito procedimental da Decreto-Lei n.º 201/67 após a prolação da sentença condenatória. De todo modo, não se pode reconhecer a nulidade na adoção do rito ordinário para o processamento do feito, por se tratar de procedimento mais amplo que, em tese, assegura com maior amplitude o exercício do contraditório e da ampla defesa.Portanto, inviável acolher a pretensão de anulação do feito devido ao descumprimento do rito previsto no Decreto-lei n. 201?67, que, repita-se, prescreve a notificação para a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia pelo juiz, se no curso do processo foi garantido ao réu oportunidade de ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, e não restou demonstrado o prejuízo. Preliminar rejeitada.MÉRITONegativa de autoria e atipicidade da conduta.No caso em tela, o ex-prefeito do município de Bonito Jamil Assad Neto, no período em que era prefeito municipal (2001/2004 e 2005/2008), restou comprovado que solicitava documentos de pessoas carentes, especialmente lavradores, afirmando que forneceria ajuda de custo de R$ 50,00 (cinquenta reais), contudo, sem o conhecimento dessas pessoas criava relação empregatícia com o Município, cuja remuneração de um salário mínimo constava em folhas de pagamento percebidos pelo Município, mas repassado às vítimas apenas os 50 (cinquenta reais) reais.Consta que criou vínculos por meio de fraude, de funcionários fantasma pois as pessoas não sabiam que estavam sendo contratadas e não trabalhavam no Município, contudo recebiam os 50 reais mensais que acreditavam ser uma doação do denunciado. E o valor restante do salário, que constava na folha de pagamento era locupletado ilicitamente pelo denunciado sustentando a prática de distribuição de 50 reais aos munícipes como forma de angariar simpatizantes, o que ocorreu por anos.No caso, a prova da materialidade encontra-se comprovada às fls. 41/43 e 66 conforme documentos comprovando o repasse de valores à Prefeitura, bem como às fls. 29, 55/56, 62/65 e 71, tratando-se de vínculos empregatícios fraudulentos.A autoria por sua vez, consta expressamente às fls. 40, conforme documento subscrito pelo réu, dando conta da suposta prestação de serviço de pessoa. E ainda, às fls. 121/122, 137/138, inclusive assim afirmando o réu (fls. 171 e verso), em testemunhos relatando a não prestação de serviço e recebimento do valor ínfimo de 50 (cinquenta) reais a pretexto de ?ajuda? pelo recorrente, desviando este o restante dos valores repassados para o pagamento de pessoal que fraudulentamente contratou na qualidade de gestor do Município à época.Não há qualquer dúvida da prática delitiva, uma vez que o repasse dos valores dos salários dos supostos servidores temporários à Prefeitura, encontra-se comprovada documentalmente às fls. 41/43, 66. O fraudulento vínculo empregatício das ora testemunhas com a Prefeitura à época celebrados encontram-se comprovados às fls. 29, 55/56 e 62/65, 71. Ademais confessados pelo próprio réu a celebração conforme documento subscrito (fls. 40). Os depoimentos transcritos no voto são provas contundente de que as testemunhas não exerciam qualquer trabalho na Prefeitura de Bonito e só tiveram conhecimento dos fatos quando buscaram o INSS, momento em que os fatos ilícitos vieram à tona, o que se coaduna com a denominação popular de "funcionárias fantasmas".Essa conduta praticada pelo apelante configurou um claro artifício de dissimulação contratual, destinado à ocultação de inescrupuloso desvio de recursos públicos municipais para a satisfação de interesses particulares, agindo dolosamente, com o manifesto propósito de captação ilícita do sufrágio e corrupção eleitoral.Desta forma, a ordem jurídica não pode permanecer indiferente a essa conduta praticada pelo apelante ? ou de quaisquer outras autoridades da República ? que hajam incidido em censuráveis desvios éticos e em reprováveis transgressões criminosas no desempenho da elevada função de representação política da população do município de Bonito.Os agentes públicos que deixam se corromper, qualquer que sejam a posição deles no poder, e particulares que corrompem servidores do Estado, quaisquer que sejam os meios empregados são "profanadores da República", "subversivos da ordem institucional". Quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercê-la em seu próprio benefício a autoridade.Assim, por estar devidamente demonstrada a autoria e materialidade delitiva do crime tipificado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, MANTENHO a condenação do apelante nos termos da sentença condenatória, pois a conduta do apelante desrespeitou claramente os postulados republicanos da legalidade e da moralidade administrativa.Passo agora a reanalisar a dosimetria da pena fixada pelo magistrado a quo.Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)1ª Fase da Dosimetria da PenaNota-se que o magistrado analisou corretamente os vetores do artigo 59 do CPB e considerou desfavoráveis três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências), razão pela qual MANTENHO a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.2ª Fase da Dosimetria da Pena.Inexistem atenuante e agravantes.3ª Fase da Dosimetria da Pena. Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.Mantenho a pena definitiva no patamar de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB.CONHEÇO do apelo criminal e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória in totum. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0080849-24.2015.814.0080
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Bonito (Vara Única)
APELANTE: JAMIL ASSAD NETO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO PENAL - ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI 201/67 - CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS FANTASMAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA APLICADA CORRETAMENTE - TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
PRELIMINAR DE NULIDADE
No caso sub judice, não fora demonstrado o efetivo prejuízo gerado ao ora apelante pela apresentação de sua defesa prévia após o recebimento da peça acusatória.
Além disso, a defesa durante toda instrução processual não apresentou qualquer alegação de prejuízo em nenhuma das oportunidades e não sendo cabível agora a alegação de cerceamento de defesa, não sendo cabível ainda a alegação de nulidade por recebimento da denúncia antes da apresentação da defesa prévia, sem comprovação do prejuízo não há que ser declarada a nulidade.
Diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo, resta preclusa a alegação de nulidade por inobservância do rito procedimental da Decreto-Lei n.º 201/67 após a prolação da sentença condenatória.
De todo modo, não se pode reconhecer a nulidade na adoção do rito ordinário para o processamento do feito, por se tratar de procedimento mais amplo que, em tese, assegura com maior amplitude o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, inviável acolher a pretensão de anulação do feito devido ao descumprimento do rito previsto no Decreto-lei n. 201¿67, que, repita-se, prescreve a notificação para a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia pelo juiz, se no curso do processo foi garantido ao réu oportunidade de ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, e não restou demonstrado o prejuízo.
Preliminar rejeitada.
MÉRITO

Negativa de autoria e atipicidade da conduta.
No caso em tela, o ex-prefeito do município de Bonito Jamil Assad Neto, no período em que era prefeito municipal (2001/2004 e 2005/2008), restou comprovado que solicitava documentos de pessoas carentes, especialmente lavradores, afirmando que forneceria ajuda de custo de R$ 50,00 (cinquenta reais), contudo, sem o conhecimento dessas pessoas criava relação empregatícia com o Município, cuja remuneração de um salário mínimo constava em folhas de pagamento percebidos pelo Município, mas repassado às vítimas apenas os 50 (cinquenta reais) reais.
Consta que criou vínculos por meio de fraude, de
funcionários fantasma
pois as pessoas não sabiam que estavam sendo contratadas e não trabalhavam no Município, contudo recebiam os 50 reais mensais que acreditavam ser uma doação do denunciado.
E o valor restante do salário, que constava na folha de pagamento era locupletado ilicitamente pelo denunciado sustentando a prática de distribuição de 50 reais aos munícipes como forma de angariar simpatizantes, o que ocorreu por anos.
No caso, a prova da
materialidade
encontra-se comprovada às fls. 41/43 e 66 conforme documentos comprovando o repasse de valores à Prefeitura, bem como às fls. 29, 55/56, 62/65 e 71, tratando-se de vínculos empregatícios fraudulentos.
A
autoria
por sua vez, consta expressamente às fls. 40, conforme documento subscrito pelo réu, dando conta da suposta prestação de serviço de pessoa. E ainda, às fls. 121/122, 137/138, inclusive assim afirmando o réu (fls. 171 e verso), em testemunhos relatando a não prestação de serviço e recebimento do valor ínfimo de 50 (cinquenta) reais a pretexto de ¿ajuda¿ pelo recorrente, desviando este o restante dos valores repassados para o pagamento de pessoal que fraudulentamente contratou na qualidade de gestor do Município à época.
Não há qualquer dúvida da prática delitiva, uma vez que o repasse dos valores dos salários dos supostos servidores temporários à Prefeitura, encontra-se comprovada documentalmente às fls. 41/43, 66.
O fraudulento vínculo empregatício das ora testemunhas com a Prefeitura à época celebrados encontram-se comprovados às fls. 29, 55/56 e 62/65, 71. Ademais confessados pelo próprio réu a celebração conforme documento subscrito (fls. 40).
Os depoimentos transcritos no voto são provas contundente de que as testemunhas não exerciam qualquer trabalho na Prefeitura de Bonito e só tiveram conhecimento dos fatos quando buscaram o INSS, momento em que os fatos ilícitos vieram à tona, o que se coaduna com a denominação popular de "funcionárias fantasmas".
Essa conduta praticada pelo apelante configurou um claro artifício de dissimulação contratual, destinado à ocultação de inescrupuloso desvio de recursos públicos municipais para a satisfação de interesses particulares, agindo dolosamente, com o manifesto propósito de captação ilícita do sufrágio e corrupção eleitoral.
Desta forma, a ordem jurídica não pode permanecer indiferente a essa conduta praticada pelo apelante -- ou de quaisquer outras autoridades da República -- que hajam incidido em censuráveis desvios éticos e em reprováveis transgressões criminosas no desempenho da elevada função de representação política da população do município de Bonito.
Os agentes públicos que deixam se corromper, qualquer que sejam a posição deles no poder, e particulares que corrompem servidores do Estado, quaisquer que sejam os meios empregados são "profanadores da República", "subversivos da ordem institucional". Quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercê-la em seu próprio benefício a autoridade.
Assim, por estar devidamente demonstrada a autoria e materialidade delitiva do crime tipificado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67,
MANTENHO
a condenação do apelante nos termos da sentença condenatória, pois a conduta do apelante desrespeitou claramente os postulados republicanos da legalidade e da moralidade administrativa.
Passo agora a reanalisar a dosimetria da pena fixada pelo magistrado
a quo.
Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)
1ª Fase da Dosimetria da Pena
Nota-se que o magistrado analisou corretamente os vetores do artigo 59 do CPB e considerou desfavoráveis três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências), razão pela qual
MANTENHO

a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexistem atenuante e agravantes.
3ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.
Mantenho a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.
CONHEÇO
do apelo criminal e no MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória
in totum.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.
Mairton Marques Carneiro
Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0080849-24.2015.814.0080
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Bonito (Vara Única)
APELANTE: JAMIL ASSAD NETO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JAMIL ASSAD NETO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei n.º 201/67, cominando-lhe a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto
.

Narra a denúncia que a Promotoria recebeu notícia de fato de que o ex-prefeito denunciado, no período em que era prefeito municipal (2001/2004 e 2005/2008) solicitava documentos de pessoas carentes, especialmente lavradores, afirmando que forneceria ajuda de custo de R$ 50,00 (cinquenta reais), contudo, sem o conhecimento dessas pessoas criava relação empregatícia com o Município, cuja remuneração de um salário mínimo constava em folhas de pagamento percebidos pelo Município, mas repassado às vítimas apenas os 50 (cinquenta) reais.

Consta que criou vínculos por meio de fraude, de funcionários fantasma pois as pessoas tinham conhecimento que estavam sendo contratadas para trabalhar no Município, contudo recebiam os 50 (cinquenta) reais mensais que acreditavam ser uma doação do denunciado. E o valor restante do salário, que constava na folha de pagamento era locupletado ilicitamente pelo denunciado sustentando a prática de distribuição de 50 reais aos munícipes como forma de angariar simpatizantes, o que ocorreu por anos.

Ocorre que uma das munícipes, Antônia de Sousa Oliveira, além de outros lavradores e recebedores dos ¿cinquentinha¿, ao formular seu pedido de aposentadoria ao INSS foram surpreendidos com a negativa sob argumento de que constavam com vínculo empregatício com a Prefeitura de Bonito.

Consta ainda que a Promotoria pediu informações do INSS e a Autarquia Federal confirmou vínculo entre a senhora Antônia e a Prefeitura com início em 2007/2008. Por sua vez, oficiado o denunciado respondeu em documento ao Ministério Público que a Sra. Antônia pertencia aos quadros da Prefeitura, lotada na Secretaria de Saúde e percebia integralmente seus vencimentos.

Posteriormente foram notificados outros munícipes que compareceram na Promotoria de Justiça embasando as informações quanto a Sra. Antônia trabalhar toda vida como lavradora e o recebimento dos ¿cinquentinha¿ mensais do denunciado (Rosaly Oliveira Perotes, Vera Lucia Silva Dias), sendo que enfrentavam o mesmo problema de negativa de aposentadoria como rurais por razão de vínculo fictício com a Prefeitura de Bonito.

Ainda constando contrato temporário da Sra. Vera com a Prefeitura no período de 01/07/2008 a 31/12/2008 com remuneração de R$ 415,00 mensais. Assim como a folha individual da Sra. Antônia demonstra que teria recebido de janeiro a dezembro/2007 o valor de R$ 6.538,10, contudo afirma esta senhora que nunca viu esses valores.

Recebimento da denúncia, em 12/11/2015, às fls. 81.

Afastadas hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência fls. 98.

Audiência de instrução e oitivas às fls. 121/122 (mídia), fls. 137/138 e fls. 159 e fls. 171/175, oportunidade em que ouvidas testemunhas e o réu, bem como oferecidas alegaç
õ
es finais pelo Ministério Público (fls. 171 verso/174), pugnando pela condenação nos termos da inicial, entendendo comprovadas materialidade e autoria. Alegaç
õ
es finais pela Defesa (fls. 174 e verso), pugnando pela absolvição com base em ausência de provas e, subsidiariamente a aplicação de pena mínima caso condenado.

Certidão antecedentes fls. 176.

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu
JAMIL ASSAD NETO
, como incursos nas penas do crime de responsabilidade, tipificado no
artigo 1º, I, do Decreto Lei n. 201/67
, diante do exaustivamente fundamentado supra, cominando-lhe a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto
.

Nos termos do §1º do art. 387 do CPP, tendo em conta a presente decisão e regime de pena, bem como por responder ao processo em liberdade, o juízo
a quo
concedeu ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 186-238), pugnando: a)
preliminar de nulidade
da sentença em razão de violação do princípio do devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal/88, em razão da inobservância da regra contida no art. 2º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, que determina dentre outras coisas, que, nos casos de processos envolvendo crimes de responsabilidade de Prefeito Municipal, a notificação do acusado para apresentar defesa prévia deve ocorrer antes do recebimento da denúncia.

Diante disso, requer a anulação do feito, desde o recebimento da peça acusatória, para que haja, primeiro, a notificação do réu para apresentar sua defesa no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do referido dispositivo legal.

No
mérito
, sustenta as teses de inveracidade das alegações da testemunha ANTÔNIA DE SOUSA OLIVEIRA e divergência do depoimento dela com da testemunha ROSALY OLIVEIRA, alegações controversas da testemunha VERA LÚCIA DA SILVA DIAS; ausência de materialidade e negativa de autoria e atipicidade da conduta (inocorrência de desvio de verbas, ausência do elemento subjetivo doloso).

Subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal e a consequente extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls. 250-256).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal. (fls. 267-274).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0080849-24.2015.814.0080
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Bonito (Vara Única)
APELANTE: JAMIL ASSAD NETO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa sustenta a ocorrência de violação do princípio do devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal/88, em razão da inobservância da regra contida no art. 2º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, que determina dentre outras coisas, que, nos casos de processos envolvendo crimes de responsabilidade de Prefeito Municipal, a notificação do acusado para apresentar defesa prévia deve ocorrer antes do recebimento da denúncia.

Examinando a preliminar suscitada, observo que o cerne da questão reside justamente em esclarecer o rito estabelecido pela Lei 8.038/90 para as ações penais de competência originária, isto é, para aquelas ações que tem como sujeito passivo, agente político com foro especial por prerrogativa de função. Para isto, nada melhor do que rememorar as palavras do legislador, eis que em matéria processual, o caminho a ser percorrido até a entrega da prestação jurisdicional tem como fonte primeira a Lei:
¿[...] Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.
§1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicado;
§2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.
Art. 5º - Se, com a resposta, forem apresentados novos documentos, será intimada a parte contrária para sobre eles se manifestar, no prazo de cinco dias.
Parágrafo único - Na ação penal de iniciativa privada, será ouvido, em igual prazo, o Ministério Público.
Art.6º - A seguir, o relator pedirá dia para que o Tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas.
§1º - No julgamento de que trata este artigo, será facultada sustentação oral pelo prazo de quinze minutos, primeiro à acusação, depois à defesa.
§2º - Encerrados os debates, o Tribunal passará a deliberar, determinando o Presidente as pessoas que poderão permanecer no recinto, observado o disposto no inciso II do art. 12 desta lei.
Art. 7º - Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará dia e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público, bem como o querelante ou o assistente, se for o caso [...]¿

Pela simples leitura dos dispositivos acima, podemos concluir que até o recebimento da denúncia existe o seguinte rito a ser percorrido nas ações penais:

Apresentada a inicial acusatória contra agente político com foro privilegiado, deve ele ser notificado com cópia de todo o procedimento criminal para se manifestar, no prazo de quinze dias.
Note-se que sequer se recebe a prefacial, sem antes dar oportunidade ao acusado para dela se manifestar
.

Oferecida a defesa preliminar e, se com ela forem juntados novos documentos, é a vez da acusação deles se manifestar, ex vi art. 5º da Lei 8.038/90.
Após isto o processo é colocado em mesa, a fim de que se vote pelo recebimento ou não da denúncia, quando, então, é facultado às partes a exposição oral em plenário
. Somente com o juízo positivo de delibação é que o processo começa, ocasião em que o acusado torna-se oficialmente réu e terá oportunidade de apresentar nova peça de defesa, juntando documentos, arrolando testemunhas e protestando por todos os meios de provas admitidos.

Após essa breve introdução, explico porque a preliminar merece ser rejeitada
. Senão vejamos:

Quanto à alegação de nulidade processual adianto que concordo com a posição adotada pelo Ministério Público quando, em manifestação de 267-274, afirmou que a deficiência da defesa constitui apenas nulidade relativa, sendo necessária a comprovação efetiva do prejuízo à parte para que ocorra seu reconhecimento.

Assim preceitua a
Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal
,
verbis
:
¿No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu¿.

Nos exatos termos do verbete sumular acima transcrito, para o reconhecimento de nulidade por mácula na defesa é imprescindível a demonstração de concreto prejuízo para aquele que suscita o vício. É a aplicação do princípio
pas des nullites sans grief
, corolário da natureza instrumental do processo contido no art. 563 da Lei Adjetiva Penal, que estabelece, verbis:
¿Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿.

No caso sub judice, não fora demonstrado o efetivo prejuízo gerado ao ora apelante pela apresentação de sua defesa prévia após o recebimento da peça acusatória.

Além disso, a defesa durante toda instrução processual não apresentou qualquer alegação de prejuízo em nenhuma das oportunidades e não sendo cabível agora a alegação de cerceamento de defesa, não sendo cabível ainda a alegação de nulidade por recebimento da denúncia antes da apresentação da defesa prévia, sem comprovação do prejuízo não há que ser declarada a nulidade.

Diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo, resta preclusa a alegação de nulidade por inobservância do rito procedimental da Decreto-Lei n.º 201/67 após a prolação da sentença condenatória.

De todo modo, não se pode reconhecer a nulidade na adoção do rito ordinário para o processamento do feito, por se tratar de procedimento mais amplo que, em tese, assegura com maior amplitude o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, inviável acolher a pretensão de anulação do feito devido ao descumprimento do rito previsto no Decreto-lei n. 201¿67, que, repita-se, prescreve a notificação para a apresentação de defesa preliminar antes do recebimento da denúncia pelo juiz, se no curso do processo foi garantido ao réu oportunidade de ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, e não restou demonstrado o prejuízo.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Negativa de autoria e atipicidade da conduta.

O Decreto-Lei 201/67, dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências, será o Prefeito processado por qualquer crime de responsabilidade, pelo Judiciário, independentemente da autorização da Câmara e de afastamento de suas funções, sendo que a perda do cargo resultará de aplicação de pena acessória juntamente com a da inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública, pelo prazo de cinco anos, se condenado à pena principal(artigo 1º, § 2º).

Praticada a conduta tipificada no Decreto-Lei 201/67, a caracterização do crime especial, seguindo o disposto no art. 4º do Código Penal, permanece incólume a tipificação, ainda que o Prefeito deixe o mandato eletivo. Nesse sentido, diz a Súmula 164-STJ que o Prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua sujeito a processo por crime, previsto no art. 1º do Dec.Lei nº 201/67, enquanto que a Súmula nº 703 do STF afirma que a extinção do mandato do Prefeito não impede a instauração de processo pela prática dos crimes previstos no art. 1º do Decreto Lei nº 201/67.

A Administração Pública, tanto em seu aspecto patrimonial, consistente na preservação do erário, como também em sua face moral, representada pela lealdade e probidade dos agentes públicos. Assim, o sujeito ativo do crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67 é o Prefeito Municipal. A condição pessoal do agente (de funcionário público) comunica-se ao coautor, porque elementar do tipo (art. 30 do CPB), razão pela qual admite-se a coautoria e participação de terceiros, desde que ele tenha conhecimento dessa condição pessoal do autor.

O sujeito passivo é o Estado, lesado no seu patrimônio material e moral.

Destaco também que o apelante Jamil Assad Neto foi Prefeito Municipal de Bonito, sendo assim o gestor máximo no plano municipal e autoridade pública competente e constituída pela Lei como ordenador de despesa,
ex vi
art. 84 da Lei Federal nº 4.320/64 e 80 do Decreto Lei nº 200/67, que é a pessoa responsável pela administração superior do ente público municipal e de cujos atos de gestão resultem a utilização, a arrecadação, a guarda, o gerenciamento ou a administração de dinheiros, bens e valores públicos pelos quais o ente responda ou que, em nome desse, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Na qualidade de gestor do patrimônio municipal, é inerente ao Prefeito, por meio de decretos, portarias e outros atos e contratos administrativos, o poder de autorizar serviços, contratar, deslocar servidores, aceitar ou não pedidos de disponibilidade patrimonial ceder veículos para obras e etc..

No caso em tela, o ex-prefeito do município de Bonito Jamil Assad Neto, no período em que era prefeito municipal (2001/2004 e 2005/2008), restou comprovado que solicitava documentos de pessoas carentes, especialmente lavradores, afirmando que forneceria ajuda de custo de R$ 50,00 (cinquenta reais), contudo, sem o conhecimento dessas pessoas criava relação empregatícia com o Município, cuja remuneração de um salário mínimo constava em folhas de pagamento percebidos pelo Município, mas repassado às vítimas apenas os 50 (cinquenta reais) reais.

Consta que criou vínculos por meio de fraude, de
funcionários fantasma
pois as pessoas não sabiam que estavam sendo contratadas e não trabalhavam no Município, contudo recebiam os 50 reais mensais que acreditavam ser uma doação do denunciado.
E o valor restante do salário, que constava na folha de pagamento era locupletado ilicitamente pelo denunciado sustentando a prática de distribuição de 50 reais aos munícipes como forma de angariar simpatizantes, o que ocorreu por anos.

No caso, a prova da
materialidade
encontra-se comprovada às fls. 41/43 e 66 conforme documentos comprovando o repasse de valores à Prefeitura, bem como às fls. 29, 55/56, 62/65 e 71, tratando-se de vínculos empregatícios fraudulentos.

A
autoria
por sua vez, consta expressamente às fls. 40, conforme documento subscrito pelo réu, dando conta da suposta prestação de serviço de pessoa. E ainda, às fls. 121/122, 137/138, inclusive assim afirmando o réu (fls. 171 e verso), em testemunhos relatando a não prestação de serviço e recebimento do valor ínfimo de 50 (cinquenta) reais a pretexto de ¿ajuda¿ pelo recorrente, desviando este o restante dos valores repassados para o pagamento de pessoal que fraudulentamente contratou na qualidade de gestor do Município à época.

Não há qualquer dúvida da prática delitiva, uma vez que o repasse dos valores dos salários dos supostos servidores temporários à Prefeitura, encontra-se comprovada documentalmente às fls. 41/43, 66.

O fraudulento vínculo empregatício das ora testemunhas com a Prefeitura à época celebrados encontram-se comprovados às fls. 29, 55/56 e 62/65, 71. Ademais confessados pelo próprio réu a celebração conforme documento subscrito (fls. 40).

Transcrevo o relato das testemunhas que demonstram de forma cabal a prática do crime descrito no art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/67.
Testemunha Vera Lucia Silva Dias (fls. 137/138):
¿QUE sempre trabalhou como lavradora, desde criança; QUE soube dos fatos narrados na inicial;
QUE durante 05 meses recebeu R$ 50,00 do denunciado; QUE soube que o réu estava dando R$ 50,00; QUE foi até a Sra. Marcele, que trabalhava no financeiro, levando xerox de alguns documentos e passou a receber R$50,00 durante 05 meses
;
QUE ficou sabendo que tinha vínculo com o INSS porque precisou fazer o salário mater
nidade e n¿o pode porque tinha registro como Servidora Municipal (servente)
; QUE sabe dizer que muitas pessoas recebiam os R$ 50,00; QUE n¿o foi procurada pelo réu para que negar os fatos; QUE conhece que ANTONI DE SOUSA OLIVEIRA também recebia R$ 50,00; QUE dona ROSALY OLIVERA PEROTE n¿o recebia a ¿ajuda¿ doada pelo réu; ...; QUE estudou até a 2
ª série do fundamental; QUE sabe ler e escrever; QUE recebia os R$ 50,00 na diretamente na Prefeitura, em espécie; QUE sempre assinava um documento quando recebia os R$ 50,00; QUE a Sra. Marcele dizia que só recebia os R$ 50,00 quem assinasse o documento; QUE declara que quando recebia os R$ 50,00 sempre assinava um documento.¿.

Testemunha Antonia de Sousa Oliveira (Mídia fls. 122):

¿
Afirmou que sempre trabalhou de roça; que nunca teve contrato assinado com a Prefeitura, que nunca trabalhou para a Prefeitura
; que perguntada se recebeu os 50 reais,
respondeu que recebeu sim 50 reais nos anos de 2007 e 2008; que recebia esse valor na sede da Prefeitura e quem pagava era a tesoureira; que foi dito que esse valor era referente a uma bolsa, uma ajuda de ¿cinquentinha¿
; que nunca havia recebido esse valor de outro Prefeito;
que foi se aposentar como rural no INSS mas nã
o pode porque ouviu que várias pessoas n¿o estavam conseguindo se aposentar, e o funcionário do INSS disse que a depoente estava registrada como servente municipal de Bonito na administraç¿o
de Jamil Assad Neto
; afirma a depoente que nunca trabalhou nem um minuto nos dois mandatos do prefeito Jamil; que procurou o prefeito e este disse que jamais iria mandar cancelar os contratos; que n¿o se lembra que ano entregou seus documentos na Prefeitura; que se lembra que entregou seus documentos para a tesoureira; que no INSS disseram que a depoente estava com vínculo com a Prefeitura e n¿o poderia se aposentar; que recebeu papel do INSS e foi orientada a procurar advogado para retirar esse vínculo e conseguir aposentar; que sabe que várias pessoas recebiam esses cinquenta reais; que conhece a Vera, a Tauane e outros que n¿o se recorda o nome que recebiam esses cinquenta reais e com esse vínculo; que acredita que umas 8 a 10 pessoas disseram que aconteceu esse problema de n¿o conseguir aposentar com estas pessoas
¿.

Testemunha Rosaly Oliveira Perotes (mídia fls. 122):

¿Afirmou que muitas pessoas diziam para a depoente que recebiam 50 reais do Jamil; que acredita que era uma ajuda que elas recebiam do Jamil; que não se recorda nomes dessas pessoas; que não viu o Jamil entregar cinquenta reais; que não viu o Jamil pegar documentos de pessoas;
que disse que era o Jamil que dava o dinheiro e era comum porque ele que era o prefeito na época e as pessoas que íam pegar com ele¿.

Os depoimentos acima transcritos são provas contundente de que as testemunhas não exerciam qualquer trabalho na Prefeitura de Bonito e só tiveram conhecimento dos fatos quando buscaram o INSS, momento em que os fatos ilícitos vieram à tona, o que se coaduna com a denominação popular de "funcionárias fantasmas".

Essa conduta praticada pelo apelante configurou um claro artifício de dissimulação contratual, destinado à ocultação de inescrupuloso desvio de recursos públicos municipais para a satisfação de interesses particulares, agindo dolosamente, com o manifesto propósito de captação ilícita do sufrágio e corrupção eleitoral.

Desta forma, a ordem jurídica não pode permanecer indiferente a essa conduta praticada pelo apelante -- ou de quaisquer outras autoridades da República -- que hajam incidido em censuráveis desvios éticos e em reprováveis transgressões criminosas no desempenho da elevada função de representação política da população do município de Bonito.

Os agentes públicos que deixam se corromper, qualquer que sejam a posição deles no poder, e particulares que corrompem servidores do Estado, quaisquer que sejam os meios empregados são "profanadores da República", "subversivos da ordem institucional". Quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercê-la em seu próprio benefício a autoridade.

Assim, por estar devidamente demonstrada a autoria e materialidade delitiva do crime tipificado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67,
MANTENHO
a condenação do apelante nos termos da sentença condenatória, pois a conduta do apelante desrespeitou claramente os postulados republicanos da legalidade e da moralidade administrativa.

Passo agora a reanalisar a dosimetria da pena fixada pelo magistrado
a quo.

Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)
1ª Fase da Dosimetria da Pena
¿A
culpabilidade
supera a espécie, visto que a reprovação à conduta de gestor público que sob pretexto de ajudar do próprio bolso os populares, na realidade obtém vultuosa quantia superior de origem patrimonial pública desviando-a a fins próprios ou de terceiros;
não registra antecedentes criminais
(fls. 176), diante dos
termos da Súmula 444 do STJ (¿
é vedada a utilização de inquéritos policiais e aç
õ
es penais em curso para agravar a pena-base"); não há informaç
õ
es de sua
conduta social
; não há elementos coletados quanto a sua
personalidade
; os
motivos
do crime
dentro da espécie; as
circunstâncias

são desfavoráveis visto que

aproveitou-se de pessoas de menor ou nenhuma instrução logrando êxito na consumação prolongada do crime;
sendo ainda desfavoráveis a
s
consequências
do crime visto que a ação ilícita do condenado impediu o direito de aposentadoria das simples pessoas que lhe creram, restando anormais à espécie; por fim, a vítima, Estado, não contribuiu para a prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do Réu (...)¿.

Nota-se que o magistrado analisou corretamente os vetores do artigo 59 do CPB e considerou desfavoráveis três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências), razão pela qual
MANTENHO

a pena-base em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem atenuante e agravantes.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo criminal e no MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória
in totum.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator